Tribunal: TJDFT
Processo: 0010299-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA FALSA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que foi preciso quanto às razões pelas quais entendeu inexistir prova falsa, forjada ou que houve falsidade ideológica na confecção do laudo pericial, apta a julgar procedente a ação rescisória.
2. O artigo 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado prequestionamento ficto, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
3. Recurso conhecido e não provido.